Tribunal: TJDFT
Processo: 0724139-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0724139-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Luiz Camilo de Sousa Agravado: Telefônica Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Camilo de Sousa contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos do processo no 0703151-69.2021.8.07.0019, assim redigida: “1. Indefiro o pedido formulado no ID 123681903 pela parte autora para a realização de perícia na gravação acostada aos autos, haja vista que a demonstração de existência de vínculo jurídico entre as partes é um encargo que recaiu sobre a parte ré e esta nada requereu quando intimada a especificar provas. 2. Nada a prover quanto ao pedido de tutela incidental formulado no ID 125656180, visto que já apreciado e indeferido na Decisão de ID 90720439. 3. Além disso, o processo se encontra maduro para julgamento, sendo mais adequada a apreciação do pedido de tutela de urgência na própria sentença. 4. Venham, portanto, os autos conclusos para julgamento, nos termos do art. 12 do CPC.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 37517946), em síntese, que que foi vítima de trama perpetrada por terceiros, que teriam contratado a prestação de serviços de telefonia em seu nome. Assevera que em decorrência do inadimplemento de parcelas mensais alusivas ao referido serviço seu nome foi inscrito em cadastro de proteção ao crédito desde o ano de 2019. Argumenta que a inscrição indevida impede sua participação em programa social de aquisição de casa própria. Acrescenta que eventual realização de perícia no arquivo de áudio coligido pela agravada nos autos do processo de origem poderia comprovar que a voz da pessoa que contratou o serviço em questão não é sua, mas de terceiro. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 37521883, fls. 2-5). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e a agravante está dispensada de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, de acordo com o art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determina a imediata retirada do nome do recorrente dos cadastro de proteção ao crédito. Convém observar que a questão já foi objeto de discussão no âmbito dos autos do processo no 0704722-46.2019.8.07.0019 tendo sido o processo extinto pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, sob o argumento de que a resolução da controvérsia exige a produção de prova complexa, o que se afigura incompatível com o rito adotado pelos Juizados Especiais Cíveis (Id. 37517930). A questão também já foi objeto de análise pelo Juízo singular no âmbito dos autos de origem, ocasião em que foi indeferido o requerimento de antecipação da tutela formulado pelo ora recorrente, sob o argumento de que o conjunto probatório coligido aos autos até aquele momento não evidenciou a indicada “probabilidade do direito” (Id. 90720439 dos autos do processo de origem). Com efeito, o agravante nega a existência de vínculo negocial com a recorrida, e alega que foi vítima de trama perpetrada por terceiros. A sociedade anônima agravada, no entanto, afirma que o recorrente utilizou o serviço contratado, tendo inclusive efetuado o pagamento de 10 (dez) prestações mensais, mas ficou inadimplente em relação a 3 (três) parcelas mensais, que causou a resolução do negócio jurídico de serviço de telefonia. Eventual realização de perícia no arquivo de áudio coligido pela sociedade anônima agravada poderia melhor esclarecer os fatos. No entanto, sob outro viés, é possível afirmar que o efetivo pagamento do serviço prestado durante o período de quase um ano afigura-se como conduta incompatível de quem teria sido vítima de ilícito perpetrado por terceiros. Assim, percebe-se que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a pretensão ora exercida pelo agravante. É importante destacar, por fim, que o Juízo singular já determinou a conclusão dos autos do processo para julgamento, tendo inclusive mencionado a possibilidade de reexaminar eventual concessão de tutela provisória na sentença. Assim, como não se encontram presentes, no momento, os requisitos ensejadores da tutela antecipada pretendida, deve ser prestigiada a decisão ora impugnada. Com efeito, não se afiguram verossímeis, no presente momento, as alegações articuladas pelo recorrente. Fica dispensado o exame do requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator